Tribunal: STF
Processo: ARE 1576753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EX-GUARDA PORTUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. TRATA-SE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO POR APENADO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO CENTRO DE CUSTÓDIA ESPECIAL (CCE) PARA OS PAVILHÕES SEGURO A OU SEGURO B DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ (IAPEN).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE (I) A CONDIÇÃO DE EX- GUARDA PORTUÁRIO, INTEGRANDO O SUSP, CONFERE AO AGRAVANTE DIREITO SUBJETIVO À SEGREGAÇÃO NO CCE E (II) HÁ RISCO CONCRETO À SUA INTEGRIDADE FÍSICA QUE JUSTIFIQUE CUSTÓDIA EM LOCAL DIVERSO DOS PAVILHÕES COMUNS DO IAPEN.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 9º, §2º, XVI, da Lei nº 13.675/2018 inclui os guardas portuários no SUSP, mas não os equipara às forças de segurança do art. 144 da CF/1988 4. A custódia diferenciada exige risco concreto à integridade física do apenado (LEP, art. 84, §4º), não se aplicando de forma automática pela condição funcional pregressa. 5. A transferência decorreu da inobservância dos critérios objetivos da Portaria nº 452/2023, de recomendação administrativa, de registro de falta grave e de ausência de risco comprovado.



    IV. DISPOSITIVO 6. Agravo não provido.



    __________________________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144; LEP, art. 84, §4º; CPP, art. 295; Lei nº 13.675/2018, art. 9º, §2º, XVI.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, "caput", e 144 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia exige análise da legalidade da custódia diferenciada no CCE, diante da condição do agravante como ex-guarda portuário e da alegação de risco à integridade física no ambiente prisional comum.



    Consoante preconiza o art. 9º, 82º, XVI, da Lei nº 13.675/2018, a guarda portuária integra o rol de operadores do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). No entanto, essa previsão não se confunde com a definição de forças de segurança pública constante no art. 144 da Constituição Federal, que delimita de modo taxativo os órgãos responsáveis pela execução da política de segurança pública: polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civis, militares, penais e corpos de bombeiros militares.



    A execução penal rege-se pela Lei nº 7.210/1984, que no art. 84, $4º, estabelece a possibilidade de segregação em local próprio apenas quando comprovada ameaça à integridade física, moral ou psicológica do reeducando. A norma, portanto, condiciona a medida a demonstração objetiva de risco real, não se contentando com afirmações abstratas ou genéricas.



    No caso em análise, a autoridade administrativa — o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá (IAPEN) — relatou a ausência de vínculo do agravante com as forças previstas no art. 144 da CF e informou que ele não atende aos critérios fixados na Portaria nº 452/2023 para permanência no CCE. A Recomendação nº 002/2024-CGJ/TJAP reconhece expressamente a competência técnica do IAPEN para realizar a distribuição dos apenados, cabendo ao Judiciário indicar, quando for o caso, a existência de risco concreto que justifique medida especial de proteção.



    A decisão de primeiro grau observou esses parâmetros normativos e se amparou em critério objetivo: a natureza do crime (estupro), somada à inexistência de vínculo funcional com as forças de segurança pública. Além disso, a transferência se deu para setor adequado à situação do custodiado (pavilhão seguro), conforme previsão administrativa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente